Tribunal: TJBA
Processo: 8067059-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067059-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
DEBORA DE SOUSA

APELADO: UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FIALHO PINTO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Allianz Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em razão de acidente de trânsito, objetivando o ressarcimento pelos danos causados ao veículo segurado. A autora apresentou apenas boletim de ocorrência, aviso de sinistro e fotografias, não requerendo produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a culpa do condutor do veículo da parte ré, de modo a autorizar o ressarcimento pleiteado pela seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. O boletim de ocorrência e o aviso de sinistro apresentados constituem prova unilateral, insuficiente para comprovar a responsabilidade da parte ré pelo acidente.
5. A ausência de elementos objetivos, como prova testemunhal ou imagens que vinculem o veículo da ré ao acidente, impede o reconhecimento do nexo causal.
6. As fotografias juntadas não demonstram a presença do veículo da acionada, tampouco sua participação no sinistro, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão regressiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Em ação regressiva promovida por seguradora, incumbe à autora comprovar a culpa do terceiro pelo acidente de trânsito.
2. Boletim de ocorrência e aviso de sinistro produzidos unilateralmente não são suficientes para comprovar a responsabilidade civil do réu na ausência de outros elementos de prova."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8067059-11.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ALLIANZ SEGUROS S.A
e como apelada
UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça